Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alberto Fernandes de Souza Filho, Sonia Vieira Altland e Maria do Socorro Vieira Nader contra a decisão proferida nos autos do inventário aberto pelos agravantes, que indeferiu o pedido para que o espólio continue a custear despesas antes assumidas pelo falecido, autor da herança. Eis os termos da decisão agravada: “(...) O pedido formulado configura verdadeira antecipação de herança, sem previsão legal. Indefiro, pois, o pedido. No entanto, em sendo todos os herdeiros maiores, capazes, e concordes com o pedido, além de ficar comprovada nos autos a existência de valores e a inexistência de débitos em nome do espólio, poderá ser reavaliada a questão, a título de antecipação da cota hereditária dos herdeiros. (...)” Em suas razões recursais, os agravantes sustentam a presença do requisito do perigo de dano, pois correm o risco de serem excluídos do plano de saúde. Alegam, ainda, a probabilidade do direito invocado, por considerarem que com o falecimento de Alberto Fernandes de Sousa, autor da herança, o espólio deve permanecer assumindo tais despesas, até que a partilha seja realizada. Pedem a reforma da decisão para que seja concedida a antecipação de tutela vindicada. Preparo acostado aos autos (Id. 26173128 - Pág. 1/2) É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, os agravantes, todos maiores e capazes, pretendem transferir ao espólio liberalidade assumida informalmente pelo autor da herança. A hipótese não se confunde com pensão alimentícia formalmente assumida em vida. Logo, o entendimento aplicável ao caso remete a extinção da obrigação com o óbito daquele que procedia a liberalidade. Nesse sentido, cita-se a posição consolidada pelo c. STJ, na Jurisprudência em Tese (premissa n. 7, Edição 77, Alimentos II): “A obrigação de prestar alimentos é personalíssima, intransmissível e extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio saldar, tão somente, os débitos alimentares preestabelecidos mediante acordo ou sentença não adimplidos pelo devedor em vida, ressalvados os casos em que o alimentado seja herdeiro, hipóteses nas quais a prestação perdurará ao longo do inventário” Desse modo, mesmo ostentando qualidade de herdeiros necessários, a pretensão vindicada se afigura como antecipação de recursos do quinhão, na linha do que já foi observado na r. decisão agravada. Por sua vez, eventual antecipação dos recursos herdados pelos agravantes deve ser precedida de apuração do patrimônio deixado pelo autor da herança. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator